Tribunal: TJES
Processo: 0000219-94.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000219-94.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO COUTINHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000219-94.2022.8.08.0017

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO COUTINHO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
LUCIANO COUTINHO DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde o evento danoso e correção monetária devida desde o arbitramento, calculada segundo a variação do IPCA, nos termos da Súmula 362 do STJ; e danos materiais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – corrigido monetariamente desde o desembolso e sofrerá incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015”
.

Em sede recursal (ID 13510162), o recorrente alega que os policiais apenas cumpriram o mandado de prisão, mas o autor foi prontamente solto ao ser verificado que não mais subsistia a ordem de prisão, o que afasta a pretensão indenizatória.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13510165).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, o comando sentencial comporta parcial reforma.

Observo dos autos que o autor respondia ao processo criminal de nº 0000825-98.2017.8.08.0017, estando em aberto no BNMP um mandado de prisão em desfavor do autor, que acabou sendo conduzido à Delegacia em uma blitz realizada na data de 15/02/2020, fls. 09/10.

O autor passou a madrugada na Delegacia até ser revogada sua prisão, eis que o mandado de prisão já estava sem validade, conforme atesta o Delegado de Polícia às fls. 10, contudo, foi necessário que o mesmo contratasse advogado particular para defender seus interesses, bem como teve privação de sua liberdade, ainda que por curto espaço de tempo.

A prisão ilegal impõe ao Estado a obrigação de reparação moral, que decorre do fato de alguém se ver preso indevidamente. Este tipo de ilegalidade afeta o direito individual da liberdade, além do aspecto psicológico e a própria imagem da vítima, o que, repito, configura dano moral.

Fora isso, são incontestáveis os transtornos trazidos por uma prisão, ainda que por período curto de tempo. Inclusive, colaciono precedentes sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL. Ação de reparação dos danos morais sofridos em razão de prisão ilegal.
O Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos que causa a terceiros nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, da qual somente se libera se demonstrar alguma excludente de responsabilidade. Manifesto o dano moral pelo profundo sofrimento e angústia do Autor ao ser preso indevidamente e pela necessidade de ter que retornar ao Judiciário para resolver o imbróglio causado pela falha do Réu, decorrente da desatualização do seu cadastro criminal. A alegação do estrito cumprimento do dever legal em nada auxilia o Réu de vez que o mérito da causa não se relaciona com a licitude da conduta dos agentes públicos envolvidos na detenção do Autor, mas sim com a do próprio Réu, cuja falha é manifesta porque relapso ao manter registrado expedição de mandado de prisão que não mais possuía eficácia
. O valor da reparação do dano moral observa a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Valor fixado na sentença arbitrado com observância a tais critérios. Inviável a condenação do Estado do Rio de Janeiro no pagamento da taxa judiciária por efeito da confusão entre devedor e credor, se o Autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 01206852420178190038 202300164135, Relator.: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 31/10/2023).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO ILEGAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANO MORAL REFLEXO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO - REMESSA PREJUDICADA.
1. Provados a efetividade do dano, o ato nocivo e o nexo causal entre este e o dano, possibilitando a imputabilidade perfeita da pessoa jurídica de direito público, nasce o dever do Estado indenizar pelos atos danosos advindos do funcionamento da máquina estatal, em qualquer dos três Poderes. 2. A prisão ilegal dá origem à obrigação de reparação dos danos morais suportados pela pessoa que teve sua liberdade cerceada e, ainda, por seus familiares, pelo dano moral reflexo ou por ricochete
. 3. A indenização deve ser fixada dentro dos limites da razoabilidade, não podendo se converter em instrumento de enriquecimento indevido. 4. Provimento parcial ao recurso. (TJ-ES - Remessa Ex-officio: 00000193219968080039, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2011).

No tocante à indenização por danos morais, entendo por minorá-la em razão do curto espaço de tempo em que o constrangimento restara configurado, onde o autor não chegara a ser conduzido para unidade prisional, sem, contudo, desconsiderar a gravidade da situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Diante da referida conjuntura reputo razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que entendo proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para reformar parcialmente o julgado e reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao parcial provimento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)